Tribunal: STF
Processo: Rcl 80433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Graziela Navarro Guimarães contra ato administrativo de dispensa proferido pela DESENVOLVE-SP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Estado de São Paulo, nos autos do Procedimento Sancionatório 014/2023, o qual teria, em tese, violado o que decidido pela CORTE nos autos da ADI 3.396/DF, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 03/10/2022 e da ADI 7694 MC-Ref, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Redator p/ Acórdão Min. CRISTIANO ZANIN. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A RECLAMANTE, na qualidade de advogada empregada pública da DESENVOLVESP, foi demitida sem justa causa sob o fundamento ter incorrido em “ruptura irreparável da confiança” nela depositada pela empregadora.



    A decisão demissória foi tomada em processo administrativo cuja cópia integral atualizada segue anexa (doc. 4) para que possa ser amplamente examinada, em todas as suas particularidades, por este Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ao que se vê e em apertadíssima síntese, tendo a RECLAMANTE sido instada a proferir um parecer sobre a titularidade e a forma de percepção dos honorários sucumbenciais gerados em processos dos quais a ESTATAL saísse vitoriosa, ela subsidiou o órgão administrativo decisor com a orientação de que tais honorários eram legalmente pertencentes aos advogados empregados e que, em razão disso, poderiam ser livremente recebidos e administrados por eles, conforme assegurado nas normas de regência da profissão fixadas no Estatuto da Advocacia e no seu Regulamento Geral.



    O parecer acabou sendo colhido, mas posteriormente a companhia entendeu que, ao emitir essa opinião jurídica, a RECLAMANTE violou os princípios da administração pública, bem como o Código de Conduta e Integridade da Instituição e os melhores interesses da companhia



    [...]



    O ato administrativo objeto da reclamação, que segue como DOCUMENTO 6, alegou apoiar-se no Parecer PA n. 36/2024, da lavra da d. Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.



    Dito parecer também acompanha a presente impetração (DOCUMENTO 7) e, segundo constou do v. ato administrativo objeto da reclamação, ele determinou “a plena vigência da Lei Complementar 497/86” (cf. fls. 20 do ato), isso em detrimento da aplicabilidade do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) e do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15).



    [...]



    A leitura atenta do ato administrativo impugnado revela com clareza solar que ele se calçou na plena incidência da Lei Complementar Estadual n. 497/86.



    [...]



    Pois bem. Esse entendimento, adotado como fundamento do ato administrativo sob análise, olvida a tese da manifesta inconstitucionalidade da referida LEI COMPLEMENTAR em face da Constituição Federal, tese essa que foi expressamente ventilada pela RECLAMANTE no bojo do processo disciplinar, mas solenemente evitada pela d. autoridade administrativa.



    Ocorre que é precisamente essa tese que torna o d. ato administrativo em questão claramente violador do quanto disposto no v. acórdão paradigma, lançado pelo Plenário deste Eg. SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL na ADI n. 7.694-MC/Ref, rel. Min. CRISTIANO ZANIN.



    Fixou-se, na ementa do precedente vinculante, taxativamente, que: “a disciplina jurídica dos honorários de sucumbência constitui matéria de direito processual sujeita à competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição da República e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os Estados não podem estabelecer regras nesta matéria em desconformidade com o Código de Processo Civil”.



    [...]



    De fato, na exata medida em que o Código de Processo Civil fixa como sendo do advogado a titularidade dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, parágrafo 14), a Lei Estadual não pode dispor o contrário, estatuindo, como fez a Lei Complementar usada sob comento, que a titularidade é da empresa.



    [...]



    O outro fundamento invocado para sustentar normativamente o ato administrativo questionado foi a suposição de que, tratando-se a DESENVOLVESP de uma empresa pública não monopolista, aos seus advogados empregados públicos não se aplica o art. 21 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que prescreve ser do empregado, e não empregador, a titularidade dos honorários sucumbenciais.



    Mas orientação assim desrespeita frontalmente a diretiva vinculante, exarada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de controle concentrado de constitucionalidade, especificamente no julgamento plenário da ADI n. 3396/DF, rel. Min. NUNES MARQUES, j. 23.03.2022.



    [...]



    Diante do exposto, a RECLAMANTE, respeitado eventual entendimento diverso, está convencida de que viola os acórdãos proferidos com força vinculante na ADI 7694 MC-Ref/RO e na ADI n. 3396/DF o ato administrativo que a demite de seu emprego público sob o fundamento de que, por ser a empregadora uma EMPRESA PÚBLICA MONOPOLISTA, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ações nas quais a companhia seja parte não pertencem aos seus advogados em razão da plena aplicabilidade da Lei Complementar Estadual n. 497/86”.



    Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação, “determinando-se a definitiva cassação do ato administrativo demissório desobediente, dando-se à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) para fins de alçada”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A despeito de ser o ato reclamado um ato administrativo, a situação trazida nos presentes autos caracteriza circunstância excepcional a permitir a apreciação de sua contrariedade às decisões desta CORTE em controle de constitucionalidade. Nesse sentido, trago a fundamentação do voto Min. GILMAR MENDES, proferido nos autos da RCL 4.374/PE, DJe de 04/09/2013: 



     



    “3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação – no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação – que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.” 



    Assim, superada a questão acerca do cabimento da reclamação, passo ao exame da controvérsia exposta nos autos. 



    O parâmetro de controle invocado é o que decidido nos autos da ADI 3.396/DF, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 03/10/2022, que considerou inaplicável a servidores públicos direitos próprios de advogados empregados em empresa privada, mas ressalva os empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista sujeitas à concorrência. Cito a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO. ART. 4º DA LEI N. 9.527/1997. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS DE DIREITOS PRÓPRIOS DE ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESA PRIVADA (LEI N. 8.906/1994, ARTS. 18 A 21). ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PÚBLICAS OU SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SUJEITAS À CONCORRÊNCIA. ART. 171, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO ORIGINAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    1. A questão constitucional posta nos autos consiste em decidir sobre afastar-se a incidência de uma das leis (no caso a Lei n. 9.527/1997, art. 4º), em favor de outra (Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da OAB –, arts. 18 a 21), por inconstitucionalidade da primeira. O conflito não se dá propriamente entre as normas legais (até porque, fosse assim, se resolveria mediante a mera revogação da lei anterior pela posterior), mas, sim, de uma destas com a Constituição, ao intentar afastar a aplicação da outra.



    2. A ausência de impugnação do art. 3º, § 1º, do Estatuto da OAB não prejudica o conhecimento da ação direta. Na verdade, o autor deseja ver confrontado com a Constituição o dispositivo da Lei n. 9.527/1997 (art. 4º) que especificamente retira dos advogados da Administração Pública parcela de direitos reconhecidos aos advogados empregados, ao passo que o art. 3º do mesmo Estatuto faz justamente o contrário, incluindo os advogados servidores públicos no amplo conceito de “atividade de advocacia”. Logo, seria paradoxal impugnar, nesta ação, esse último dispositivo.



    3. O servidor público que exerce a advocacia na Administração direta, autárquica ou em fundação de direito público, ocupando cargo público, naturalmente não é alcançado pela disciplina típica do advogado empregado, na medida em que se submete a regramento constitucional e legal específico, de direito público, o qual lhe confere direitos e obrigações peculiares ao servidor público.



    4. O Estatuto da Advocacia, cujo projeto nasceu no âmbito do Congresso Nacional (PL n. 2.938/1992, de iniciativa do deputado Ulisses Guimarães, do PMDB/SP), não poderia dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos senão subsidiariamente, pois as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do Presidente da República (e, por correspondência, nos âmbitos estadual, distrital e municipal, dos governadores e prefeitos), conforme disciplina do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal.



    5. A não aplicação dos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia às carreiras dos advogados servidores públicos não lhes gera prejuízo. Tais profissionais, como prevê o art. 3º, § 1º, do mesmo diploma, submetem-se a dois regimes – o do Estatuto da OAB e outro próprio do serviço público –, devendo neles haver acomodações recíprocas. Nessa coexistência entre regimes jurídicos, por vezes a norma de um derrogará a de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos princípios consagrados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).



    6. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista é monopolista, isto é, não sujeita à concorrência de congêneres estritamente privadas, então eventual distinção de tratamento feita por lei federal relativamente aos empregados públicos (inclusive advogados), para atender peculiaridades do serviço, é constitucional, ainda que essa empresa não receba subsídios do Estado. Tal empresa, não estando sujeita à concorrência privada, se aproxima mais de um ente estatal que de uma empresa privada, de modo que não é lógico aplicar-se a regra niveladora do art. 173, § 1º, da Constituição Federal. Precedente.



    7. O poder público, quando exerce atividade econômica em regime de livre concorrência, precisa nivelar-se aos demais agentes produtivos para que não se façam olvidar princípios da ordem econômica, em especial o da livre concorrência (CF, art. 170, IV), que seria malferido se o Estado pudesse atuar na ordem econômica privada observando disciplina mais generosa para seus empreendimentos. Por isso, as empresas estatais não monopolistas devem submeter-se às mesmas regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive no que tange às normas trabalhistas.



    8. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista foi vedada pela lei impugnada, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado empregado público de empresa concorrencial, a saber: a) independência técnica; b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) limite de 8 horas diárias de trabalho; d) salário mínimo profissional; e) horas extras com 100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) percepção de honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte.



    9. A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados públicos.



    10. Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o disposto no art. 37, § 9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011).



    11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-se interpretação conforme ao art. 4º da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que autorizou sua criação (CF, art. 37, § 9º, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998, c/c art. 2º, III, da Lei Complementar n. 101/2000). 1



    2. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas.



    (ADI 3.396, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2022, DJe 03/10/2022)



    A parte autora também aponta, como parâmetro de controle, o que decidido por esta CORTE na ADI 7694-Ref., Rel. Min. FLÁVIO DINO, Redator p/ Acórdão Min. CRISTIANO ZANIN, que suspendeu a eficácia do art. 6º, caput, da Lei 5.621/2023, do Estado de Rondônia, que fixou em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios decorrentes da cobrança de dívida ativa no âmbito do Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública estadual (REFAZ-ICMS/2023), cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (REFAZ -ICMS) DO ESTADO DE RONDÔNIA. PREVISÃO LEGAL DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SUCUMBENCIAIS E DECORRENTES DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL) DEVIDOS AOS PROCURADORES DO ESTADO. CAUTELAR CONCEDIDA EM SUA TOTALIDADE PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ART. 6 º DA LEI N. 5.621/2023. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade movida contra dispositivo da Lei n. 5.621/2023, do Estado de Rondônia, que, ao disciplinar Programa de Recuperação de Créditos de ICMS da Fazenda Pública (REFAZ ICMS), reduziu percentual de honorários advocatícios decorrentes de cobrança da dívida ativa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão, no contexto da análise dos requisitos para deferimento da medida cautelar, em especial a probabilidade do direito invocado: (i) saber se lei estadual poderia dispor sobre honorários sucumbenciais dos advogados públicos, decorrentes da representação da Fazenda Pública em juízo, para reduzi-los; e (ii) saber se o Estado poderia, por meio de lei, reduzir a verba honorária devida aos Procuradores do Estado por sua atuação extrajudicial na cobrança da dívida ativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A disciplina jurídica de honorários de sucumbência constitui matéria de direito processual sujeita à competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição da República e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin,Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; ADI n. 7615/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024). Os Estados não podem estabelecer regras nesta matéria em desconformidade com o Código de Processo Civil. 



    4. O direito invocado pela requerente alinha-se à compreensão adotada, por unanimidade, no julgamento da ADI 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/12/2022, no sentido de que o Estado não pode renunciar a parcela da remuneração da carreira dos Procuradores do Estado, relativa aos honorários devidos pela atuação extrajudicial desses profissionais, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade, previsto no art. 37, XV, da Constituição da República.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Cautelar deferida em sua totalidade para suspender a eficácia do art. 6º da Lei n. 5.621/2023, do Estado de Rondônia. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; Código de Processo Civil, art. 85. 



    Jurisprudência relevante citada: ADI n. 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin,Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; ADI n. 7615/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024.”



    No caso em análise, a parte Reclamante foi contratada como advogada da originariamente denominada Agência de Fomento do Estado de São Paulo, atualmente nomeada Desenvolve-SP, cuja criação foi autorizada pela Lei Estadual 10.853/2001. 



    No âmbito interno, foi aberto um procedimento de sindicância administrativa para apurar o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência pelos advogados empregados. Consta da Sindicância (eDoc. 5) que os pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) e as disposições do Ofício CODEC 196/2023 salientam que “a legislação aplicável aos advogados empregados da Desenvolve SP é a Lei Complementar nº 497/1986, tendo em vista que percepção de honorários de sucumbência é direito disponível e a Lei Complementar é específica”.



    De acordo com a referida legislação:



    “Artigo 1º - Os advogados das empresas em que o Estado detenha o controle acionário participarão dos honorários advocatícios recebidos pelas empresas em ações judiciais ou composições extrajudiciais.



    Artigo 2º - Os critérios para distribuição da verba honorária serão estabelecidos pelas empresas, nos termos de seus regulamentos, observados os seguintes princípios:



    I - na distribuição deverá haver estrita igualdade de participação entre todos os advogados que se encontrem no efetivo exercício da profissão na empresa;



    II - a participação mensal de que trata esta lei complementar é limitada a 10% (dez por cento) da soma de remuneração dos advogados com vínculo empregatício permanente e integrantes do quadro jurídico de cada empresa;



    III - a verba honorária será distribuída, exclusivamente, entre os advogados com vínculo empregatício permanente e integrantes do quadro jurídico de cada empresa.” 



    Finalizado o procedimento, concluiu a sindicância pela existência de “possíveis infrações disciplinares” praticadas pelos advogados públicos, com “indícios de descumprimento de preceitos e determinações da legislação aplicável”. Nesse contexto, o Presidente da DESENVOLVE SP instaurou o Procedimento Sancionatório 014/2023, com base nos seguintes fatos atribuídos à Reclamante (eDoc. 5, fl. 3):



    “1. Emitir e se beneficiar de ato normativo interno denominado ‘Regulamento de Recebimento e Distribuição de Honorários dos Advogados do quadro da Superintendência Jurídica da Desenvolve SP’, contrário à Lei Complementar nº 497/86, em violação aos Artigos 1º, 2º, 4º, 6º e 7º do Anexo ao Decreto nº 60.428/2014; aos Itens I, IX, XIII, XXVII e XXVVIII do Capítulo IV, e ao Item IX do Capítulo V, todos do Código de Conduta e Integridade da instituição; ao Artigo 3º do Decreto nº 52.624/2008; e ao Artigo 6º da Lei nº 12.527/2011;



    2. Indicar dados bancários pessoais e receber recursos em conta corrente pessoa e individual, em violação aos Artigos 1º, 2º, 4º, 6º e 7º do Anexo ao Decreto nº 60.428/2014; aos Itens I, IX, XIII, XXVII e XXVVIII do Capítulo IV, e ao Item IX do Capítulo V, todos do Código de Conduta e Integridade da instituição; ao Artigo 3º do Decreto nº 52.624/2008; e ao Artigo 6º da Lei nº 12.527/2011;



    3. Praticar ato lesivo à instituição e à administração pública, em razão da cobrança de honorários junto aos clientes da Desenvolve SP, sem a devida prestação de contas, e do privilégio atribuído à cobrança de honorários em detrimento da tarifa de renegociação de dívida que é devida à Desenvolve SP na celebração de acordos com os clientes inadimplentes, em violação aos Artigos 1º, 2º, 4º, 6º e 7º do Anexo ao Decreto nº 60.428/2014; aos Itens I, IX, XIII, XXVII e XXVVIII do Capítulo IV, e ao Item IX do Capítulo V, todos do Código de Conduta e Integridade da instituição; e



    4. Praticar ato de insubordinação grave, caso não restar comprovado o cumprimento da deliberação da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP de 22 de agosto de 2023, que determinou o recebimento dos honorários em conta corrente separada da instituição, nos termos do Artigo 482, alínea ‘h’, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.”



    O Conselho de Administração da DESENVOLVE-SP confirmou, pelo ato ora reclamado, a decisão da Diretoria Colegiada de dispensa sem justa causa da parte autora, “motivada pela ruptura irreparável da confiança depositada na relação de emprego, caracterizado como ato da administração, com fulcro no julgamento do tema 1.022 pelo STF, que pacificou o entendimento sobre a possibilidade da rescisão do contrato de trabalho na administração pública indireta, desde que de forma motivada e justificada, com fundamento razoável, o que restou comprovado no presente procedimento sancionatório nº 014/2023” (eDoc. 12, fl. 9). 



    Destaco os fundamentos da decisão de dispensa da parte Reclamante, no ponto de interesse:



    “DECISÃO 



    14. Em análise do Procedimento Sancionatório nº 014/2023, a Diretoria Colegiada verifica que restou demonstrada (i) a regularidade do processamento do Procedimento Sancionatório nº 014/2023, tendo sido o observados os princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, e (ii) que a condução do Procedimento Sancionatório foi realizada de forma transparente e imparcial, obedecendo a todas as regras procedimentais aplicáveis, em especial aquelas constantes na Lei Estadual nº 10.177/1998. Tais questões, inclusive as incidentais e preliminares, foram asseveradas no Relatório Final da Comissão Processante e no Parecer do Comitê de Ética. Ainda sobre esse quesito, o escritório Felsberg Associados se manifestou pela conformidade do Procedimento Sancionatório nos seguintes termos: 



    ‘Em resumo, entendemos que a condução do Procedimento Sancionatório nº014/2023 foi feita de forma transparente e imparcial, que garantiu à Acusada o exercício mais pleno do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, e obedeceu a todas as regras procedimentais aplicáveis, em especial aquelas constantes na Lei Estadual nº 10.177/1998.’



    15. Ato contínuo, a Diretoria Colegiada constata que restaram comprovadas as seguintes infrações realizadas por GRAZIELA, conforme se extrai do Relatório Final da Comissão Processante e que foram acolhidas pelo Comitê de Ética: 



    ‘Síntese das Condutas Observadas 



    Pelas justificativas acima colacionadas, conclui-se que GRAZIELA: i. realizou o recebimento de verbas sucumbenciais em conta pessoal, em violação a determinação do CERTIFICADO 462/18, em contrariedade aos incisos I, IX, XIII, alínea “b” XXVI, XXVII, X do Capítulo IV, e ao inciso IX, do Capítulo V, do Código de Conduta e Integridade da DESENVOLVE SP; ii. editou REGULAMENTO SUJUR que contêm informidades formais e materiais que representam violações aos incisos I, IX, XIII, alínea “b” XXVI, XXVII, X do Capítulo IV, e ao inciso IX, do Capítulo V, do Código de Conduta e Integridade da DESENVOLVE SP; e iii. praticou ato insubordinação ao atender parcialmente a deliberação da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP, de 22 de agosto de 2023.’



    16. Por outro lado, no que tange à imputação sobre a prática de ato lesivo à instituição e à administração pública, em razão da cobrança de honorários junto aos clientes da Desenvolve SP, sem a devida prestação de contas, e do privilégio atribuído à cobrança de honorários em detrimento da tarifa de renegociação de dívida que é devida à Desenvolve SP na celebração de acordos com os clientes inadimplentes, a Comissão Processante concluiu pela inexistência de indícios concretos sobre a cobrança de honorários advocatícios em detrimento da tarifa de renegociação , motivo pelo qual a Comissão Processante opinou pela improcedência desse quesito.



    17. Assim, consignadas as constatações acima, resta incontroversa a incompatibilidade das condutas de GRAZIELA frente aos princípios da administração pública e ao Código de Conduta e Integridade da DESENVOLVE SP, motivo pelo qual a Diretoria Colegiada acolhe, nesse particular, o Relatório Final da Comissão Processante e o Parecer do Comitê de Ética.



    [...]



    20. O cerne da discussão exaurida através do presente Procedimento Sancionatório está diretamente relacionado à forma de recebimento da verba honorária pelos advogados-empregados da Desenvolve SP. Apenas para registro, não foi objeto da controversa a titularidade da rubrica, mas a apuração das condutas empenhadas pelos advogados-empregados frente aos princípios da administração pública, o Código de Conduta e Integridade da instituição e os melhores interesses da Desenvolve SP. 



    21. No que tange à aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 497/1986 aos advogados-empregados das empresas públicas no Estado de São Paulo, em que pesem as argumentações em sentido contrário – dentre as quais se destaca a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil acostada aos autos –, a Diretoria Colegiada entende que deve prevalecer a tese e a orientação jurídica definidas pela PGE – Procuradoria Geral do Estado nos Pareceres PA-385/1999, AEF 03/2019 e AEF 28/2021, por força do quanto previsto no Artigo 501 do Estatuto Social da Desenvolve SP, corroboradas pelo parecer do escritório Felsberg Advogados, que dirimiu a divergência quanto aos dispositivos legais com a seguinte conclusão:



    ‘Portanto, a partir dos julgamentos do STF é possível afirmar que: (i) os advogados empregados das empresas estatais que atuam no regime concorrencial têm direito aos honorários sucumbenciais; e (ii) os honorários de sucumbência é direito disponível, podendo ser negociado entre as partes (empregado e empregador). Neste contexto, sendo que não há revogação expressa da Lei Complementar 497/86 e considerando que não houve revogação tácita pela superveniência da Lei Federal 8.906/94, conclui-se que a Lei Complementar se encontra vigente e aplicável a todos os advogados empregados das empresas das quais o Estado de São Paulo detenha o controle acionário.’



    [...]



    23. É importante ressaltar e consignar na presente decisão da administração os seguintes f